Tribunal: TCU
Processo: 023.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7260/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.909/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO). 1.1. Interessados: Caio Cesar Souza Andrade (XXX.618.966-XX); Camila Eugenia Ronchini Ferreira (XXX.464.396-XX); Daniel Rocha Martinelli (XXX.895.138-XX); Isabela Batista Tofoli (XXX.487.826-XX); Lenise Cristina Miguel Muller Lemos (XXX.552.506-XX); Luis Eduardo Ricci (XXX.147.576-XX); Marcelo Carvalho Nascimento (XXX.907.306-XX); Natalia Galhasso Vieira (XXX.763.096-XX); Rita de Cassia Garcia (XXX.904.606-XX); Thatyana Borges e Machado (XXX.131.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.